Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-80.2018.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003827-80.2018.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que são embargantes
JOSÉ LUIZ GONZAGA DE MOARES e CARLOS EDUARDO MAROT IMOBILIARIA
ME, é embargado ROBISON ALVES PEREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003827-80.2018.8.26.0063/50000 -Voto no 13.098
2
VOTO No 13.098
Embargos de declaração no 1003827-80.2018.8.26.0063/50000
Comarca de origem: Barra Bonita 1a Vara Cível
Embargante: José Luiz Gonzaga de Moraes e outro
Embargado: Robison Alves Pereira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade que dê ensejo a qualquer modificação
no julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão às
fls. 80/84, assim ementado:
“LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Ação
de despejo por falta de pagamento c/c cobrança

Apelação do réu Prestada caução, o valor deve servir
para abatimento da dívida decorrente de alugueres não
adimplidos, com acréscimos legais Impossibilidade
de compensação da caução com multa contratual,
nem sequer pleiteada na petição inicial
Prejuízos
alegados pelo réu, em decorrência da contratação, que
estão sendo verificados em outra demanda judicial
Questão que permanece “sub judice”
Sentença
modificada - Recurso provido, em parte.”
Alega o embargante que há contradições no v. acórdão, que
o condenou em verba honorária fixada em R$ 500,00, considerando que o juízo a
quo o fez sem que houvesse qualquer pedido formulado por este na petição
inicial; ou seja, o embargado não contribuiu para o desfecho condenatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003827-80.2018.8.26.0063/50000 -Voto no 13.098
3
referente à caução, constante da sentença de fls. 52/55. Consequentemente, não
pode sofrer imputação à condenação em pagamento de honorários sucumbenciais.
Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração terão cabimento quando houver
na decisão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, nos termos do
que dispõe o art. 1022, incisos I, II e III do CPC.
Analisando o julgado, nota-se que inexistem contradições, a
serem sanadas, tendo o acórdão embargado sido fundamentado, com
enfrentamento de todas as questões recursais, visto que ambas as partes foram
parcialmente vencedoras e vencidas, de sorte a se justificar arbitramento de
honorários para ambas, como previsto no artigo 86 do CPC. Com relação à
condenação do juízo a quo, o v. acordão deu parcial provimento ao apelo.
Veja-se:
“Aqui não se nega a dívida por despesas de água
e energia elétrica e se sustenta que os alugueres em
atraso estão cobertos pelo valor da caução.
Sobre este tema a sentença trouxe prejuízo
indevido ao recorrente, decidindo sobre o que não foi
pedido e deixando de considerar que os próprios
autores ressalvaram na petição inicial que, sobre a
dívida vencida, seria abatido o valor da caução.
Impossível compensação deste valor, que sofre
acréscimos
dos
rendimentos
em
caderneta
de
poupança, com a multa da cláusula 14a do contrato,
que não é devida em caso de despejo por falta de
pagamento e que, ademais, nem foi pedida na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003827-80.2018.8.26.0063/50000 -Voto no 13.098
4
inicial.
Extirpa-se da sentença esta consideração sobre
compensação e se determina o abatimento, sobre o
total devido, do valor da caução e acréscimos legais.
Fixa-se em quinhentos reais (R$500,00) a
honorária recursal a favor do apelante, elevados os dos
autores para 12% do saldo devido.”
Assim, não evidenciado vício no julgamento, nada há a
declarar. O caso era mesmo de sucumbência recursal recíproca.
Ante o exposto, inexistindo motivo para interposição da
medida, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator